Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : AGI – AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo : 0728156-87.2020.8.07.0000 Agravante(s) : DISTRITO FEDERAL Agravado(as) : JARDEL MARIO LOPES CANCADO Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 67699871 do processo de referência) no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do DF por Jardel Mário Lopes Cançado, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa tomada pela autoridade impetrada, que, em processo administrativo, considerou ilegal a acumulação dos cargos de bombeiro-militar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e de professor no Município de Valparaíso de Goiás pelo impetrante agravado. Em razões recursais, o agravante sustenta, em apertadíssima síntese, que o agravado não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a acumulação de cargos. Afirma somente ser permitido ao militar o exercício de outro cargo ou emprego civil privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada, após o advento da EC no 77, de 12/02/2014 à CF/1988. De acordo com o agravante, a pretensão do agravado não pode ser acolhida, porque pretende a acumulação dos cargos de militar (Segundo-Sargento do CBMDF) com o cargo civil de professor do município de Valparaíso de Goiás, sem amparo, portanto, na Constituição da República. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para a cassação/reforma da liminar (Id 18430645). É o relatório. DECIDO. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifico que o processo de referência recebeu sentença, confirmando a liminar, para conceder a segurança, a fim de declarar nulo o ato administrativo que reconheceu a ilegalidade da acumulação de cargos, permitindo o exercício cumulativo dos cargos pelo impetrante. A referida sentença possui o seguinte dispositivo: Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO a SEGURANÇA para declarar nulo o ato administrativo que declarou a ilegalidade da acumulação de cargos, para permitir o exercício concomitante dos cargos, nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;